Tribunal: STF
Processo: ARE 1385011
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Cuida-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (Temas 985 - É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias; e 1100 - É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991); e, quanto à incidência de contribuição destinada a Terceiros (Sistema S) e RAT/SAT, inadmitiu o apelo por tratar-se de matéria infraconstitucional, que revelaria violação indireta ou reflexa à Constituição (Vol. 99).



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento às apelações da empresa e da FAZENDA NACIONAL, em acórdão cujo cabeçalho da ementa exibe o seguinte teor (Vol. 53, fl. 3):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT E AQUELAS DEVIDAS A TERCEIROS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA INDENIZATÓRIA (PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTE, DÉCIMO TERCEITO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO, SALÁRIO MATERNIDADE). PRECEDENTES. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, HORAS EXTRAS, ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ”.



    Opostos Embargos de Declaração pela FAZENDA NACIONAL (Vol. 57), foram rejeitados (Vol. 75).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 83), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP alega, em suma, que o acórdão recorrido violou o art. 150, I, da CF/1988, ao decidir que incide contribuição previdenciária patronal destinada à Seguridade Social, ao Risco Acidente do Trabalho-RAT e a terceiros (Sistema S, INCRA e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), bem como a título de férias, horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade e de transferência, além do salário maternidade e respectiva parcela de 13° salário (Vol. 83, fl. 33).



    Quanto às férias, assevera que o presente caso não se amolda ao Tema 985.



    A FAZENDA NACIONAL interpôs Recurso Especial (Vol. 85). 



    No Agravo (Vol. 117), a parte ratificou as razões do RE.



    Assim, determinou-se a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça (Vol. 122).



    No Superior Tribunal de Justiça, deu-se provimento ao Recurso Especial da FAZENDA NACIONAL, “para declarar a incidência da contribuição sobre o décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado” (Vol. 137). Essa decisão transitou em julgado em 11/4/2022 (Vol. 141). Determinou-se, então, o envio do processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE remeteu os autos à origem para observância do Tema 72 (RE 576.967/RG - É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade) da repercussão geral (Vol. 142), determinando a baixa dos autos.



    Ato contínuo, o Tribunal de origem consignou que “a matéria relativa à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade já foi decidida de modo favorável à parte recorrente, em conformidade à tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 72), razão pela qual, “carecendo o particular do indispensável interesse recursal, inadmito o recurso extraordinário no ponto” (Vol. 145).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



     



    Além disso, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da autora, para (1) reconhecer a ilegalidade da incidência das contribuições previdenciária patronal, SAT/RAT e devida a terceiros sobre o salário maternidade e sobre a parcela do décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, declarando-lhe o direito à compensação do indébito, nos moldes estabelecidos na sentença; e (2) deu parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional, reconhecendo legítima a incidência das referidas contribuições sobre o terço constitucional de férias (Vol. 53, fl. 3).



    No STJ, o Recurso Especial da FAZENDA NACIONAL foi provido para declarar a incidência da contribuição sobre o décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado, decisão essa que transitou em julgado em 11/4/2022.



    Acresça-se que, no que toca à incidência das contribuições previdenciária patronal, SAT/RAT e sobre o salário maternidade, a recorrente carece de interesse recursal haja vista que, no ponto, o seu pedido foi acolhido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



     



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente